Tribunal: TJBA
Processo: 8023084-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023084-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONÇA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONÇA

AGRAVADA: LILIANE CASSIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSIÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO MONTANTE EM R$ 30.000,00. VALOR MAIS CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO DELINEADA. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8023084-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.